Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Processo : 0714939-53.2020.8.07.0007 DESPACHO À embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator